Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-97.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700171-97.2017.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, BANCO DO BRASIL SA, MARCOS ALVES FEITOSA RECORRIDO: MARCOS ALVES FEITOSA, BANCO DO BRASIL SA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DESPACHO Comprove o recorrente Marcos Alves Feitosa, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora